Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISCMO. NÃO CONFIGURA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo pela Corte local da respectiva ação rescisória. Afirma que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 do STF; e (iii) definir se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal da dívida, sem a incorporação de juros anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, este Tribunal vem reconhecendo a inexistência de necessidade de suspensão dos cumprimentos individuais relacionados à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Confira: “3. Inexistem razões para a determinação de suspensão do feito da origem, de modo que deve ser reformada a r. decisão para que seja dado prosseguimento ao processo da origem. 3.1. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.” (0707989-73.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 28/05/2025.)
4. O agravante afirma, em suma, que o título é inexigível, pois pautado em coisa julgada inconstitucional, sem observância da tese fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Ocorre que a tese fixada no Tema n. 864 versa sobre pedido de revisão geral de remuneração e, no caso dos autos, trata-se de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. 4.2. Quanto à alegação de que o referido tema versa sobre qualquer aumento remuneratório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7391, afirmou se tratar de temas diversos: “4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes.” (STJ, ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n 14-05-2024)
5. A Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 5.1. Deste modo, é correto que a aplicação da taxa SELIC seja realizada após a consolidação do débito principal, devidamente atualizado de acordo com os consectários legais previstos na Sentença. 5.2. Nesse sentido: “2.É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.” (TJDFT, APC 07422555720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 3/4/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de tutela provisória na ação rescisória afasta a suspensão do cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC. 2. O reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 não se enquadra na tese do Tema 864 do STF. 3. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado da dívida a partir da vigência da EC 113/2021, conforme Resolução CNJ n. 303/2019."

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021. CPC, art. 969. Lei Distrital no 5.106/13. Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. STJ, AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022. TJDFT, 0707989-73.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 28/05/2025; APC 0741239-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 19/03/2025; APC 0742195-50.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 11/02/2025; APC 0751291-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 30/04/2025; 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022; 07422555720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 3/4/2024.